Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025942-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Valdeir Sabino Daniel
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdeir Sabino Daniel, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito versado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Aduz a impetrante que o paciente encontra-se segregado há mais 08 (oito) meses, e, quando do recebimento da exordial acusatória, o magistrado a quo “deixou de designar data para a audiência de instrução e julgamento” (id. 69400486).
Explana que há evidente afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo na tramitação do feito, decorrente, a seu sentir, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.
Assim, à luz do supracitado princípio, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Quanto à temática, rememora-se que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal prescreve que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Contudo, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Dje 23.03.2020).
Assim, a análise de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não deve se fundar, tão somente, em prazos processualmente estabelecidos que, a toda evidência, não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Salutar que a aludida aferição se dê à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Na espécie, extrai-se dos documentos acostados que o feito apresenta tramitação regular, não se constatando, a priori, qualquer morosidade ou desídia na prestação jurisdicional, sobretudo levando-se em consideração a realização de diligências – quebra de sigilo de dados telefônicos (id. 32635242) – e a delonga, imputada unicamente à defesa técnica à época, que, notificada para fins de oferecimento de defesa prévia em 08.06.2020, deixou de fazê-lo (id. 69400492).
Tão somente em 27.10.2020, após a remessa dos autos à Defensoria Pública, deu-se a apresentação da peça defensiva insculpida no artigo 55, caput, da Lei de Drogas.
Nessa conjuntura, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do elastério arguido na impetração, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada